Tribunal: TJDFT
Processo: 0749167-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0749167-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE RECORRIDO: RODRIGO RAMOS GRIEBELER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido Condomínio Lake Side Hotel Residence (ID Num. 26266068) contra sentença proferida nos autos (ID Num. 26265896). O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O recurso interposto pelo requerido veio desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo, haja vista que o comprovante de pagamento no ID Num. 26266069 – Pág. 2, apesar de ser do mesmo valor (R$ 18,07), não se refere à guia no ID Num. 26266069 – Pág. 1. Isso porque na guia consta 180171, enquanto no comprovante, 258177. Portanto, não há nos autos comprovante do pagamento do preparo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID Num. 26266068. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.